Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena NÚMERO DO PROCESSO: 0719458-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEMAR PAES DE QUEIJO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., AMARAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos de terceiro n. 0703200-57.2023.8.07.0014 na qual o Juízo de Primeiro Grau concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência para cominar ao Banco Volkswagen S.A. a proibição de alienar o caminhão VW/11.180 DRC 4x2, placa RES5E14 sob pena de multa no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) (id 155916297 e 158294020 dos autos originários). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id 0719458-87.2023.8.07.0000). Banco Wolkswagen S.A. apresentou manifestação em que informou a perda superveniente de objeto recursal (id 48203481). Cemar Pães de Queijo e Indústria e Comércio Ltda. foi intimada para manifestar-se sobre eventual perda de objeto recursal, oportunidade em que noticiou que o presente agravo perdeu a sua utilidade, na medida em que pretendia a restituição de veículo automotor à agravante (id 52422785). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença de extinção do processo sem resolução do mérito em 18.7.2023 (id 165707507 dos autos originários). A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A parte interessada deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada